Tribunal: TJMT
Processo: 1019952-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019952-95.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MICHELE FERREIRA NUNES DE BRITO - CPF: 873.921.601-25 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM PEDIDO E JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA ANTERIOR À JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ - SENTENÇA ANULADA PARA EXTINGUIR O FEITO PELA CONTUMÁCIA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Se a parte promovente não comparece à audiência antes de apresentado contestação e qualquer documento que a vincule à dívida não há indícios de má-fé, devendo ser anulada a sentença para que o processo seja extinto pela contumácia.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão e condenou a promovente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa bem como, ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao argumento que comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que é nítido o equívoco da sentença, porquanto deixou de comparecer em audiência não podendo o julgador supor ou imaginar o que causou a contumácia.

Afirmou que a condenação por litigância de má-fé em desfavor da parte Recorrente é absurda, pois, além de não restar comprovada nos autos, restou fundamentada em fatos estranhos ao processo, diga-se, externos ao mesmo.

Requereu a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito conforme estabelece o artigo 51, inciso I, parágrafo 2o, da lei 9099/95.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso dos autos, verifico que não houve o comparecimento da parte promovente em audiência de conciliação, e muito menos houve qualquer justificativa prévia ou posterior à audiência até a prolação da sentença quanto aos motivos da ausência, entretanto esta se deu antes mesmo da apresentação de contestação ou de qualquer documento pela promovida.

Dispõe o artigo 6o, do Código de Processo Civil:

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Não tendo comparecido ao ato e nem feito justificativa posterior, não poderia o juízo tomar outra atitude senão extinguir o feito, não havendo qualquer equívoco em tal proceder.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
pela improcedência da ação e condenação da parte promovente em multa por litigância de má fé, verifico que houve contumácia prévia a apresentação de contestação e juntada de documentos pela promovida, razão pela qual entendo que a sentença fora equivocada, devendo ser anulada e o processo ser extinto pela contumácia, com a consequente condenação da parte promovente ao pagamento das custas processuais.

Destaco que a condenação ao pagamento das custas, aqui, representa pena àquele que litigou e deu causa ao arquivamento do feito. A penalidade, pois, não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
AS QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17-12-2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança, No 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DECORRENTE DE IMPERATIVO LEGAL. JULGAMENTO DE MÉRITO AFASTADO. REATIVAÇÃO DO FEITO QUE ENSEJA
INCIDÊNCIA DE CUSTAS NÃO ISENTÁVEIS PELA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
, NOS TERMOS DO ART. 52, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71007758147, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 27-09-2018)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e julgar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condenar a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 28 do FONAJE).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020